Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-10.2007.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002498-10.2007.8.11.0045
Recorrente: Brasmilho Representações Ltda.
Recorrida: Vera Cruz Agropecuária Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Brasmilho Representações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86882992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÕES – CONTRATAÇÃO VERBAL – VALOR APURADO POR PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na contratação verbal de comissões, a obrigação é ilíquida e definida somente por perícia. Desse modo, a atualização monetária incide a partir da data da confecção do laudo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002498-10.2007.8.11.0045, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/05/2021, p. 18/05/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO – COMISSÕES – CONTRATAÇÃO VERBAL - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR APURADO POR PERÍCIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DO LAUDO – VÍCIO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INTEGRAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – INAPLICABILIDADE - HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – REDIMENSIONAMENTO CORRETAMENTE APLICADO – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
O parâmetro do proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária.
A improcedência de dois dos três pedidos do autor, como a compensação por danos morais e materiais, caracteriza a hipótese do art. 86 do CPC, com a distribuição proporcional da verba de sucumbência.
Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito”. (id 103038993)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido que negou provimento à apelação proposta por Agrícola Mineiro Ltda., mantendo, assim, a sentença exarada nos autos de ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pleito para determinar à apelante o pagamento de R$ 67.400,46, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da elaboração do Laudo (2-10-2017), reconhecer a sucumbência recíproca e, com isso, distribuir as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação na proporção de 70% a cargo da autora e 30% a cargo da ré, ante a atribuição do efeito modificativo aos embargos de declaração opostos por esta última (id’s 73325004, 73325009 e 73325038).
A parte recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto n. 22.626/33, ao argumento de que “tanto o juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal a quo, interpretaram equivocadamente o valor apurado no laudo, sendo que o total de R$ 67.400,46 (sessenta e sete mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos) apurado pelo expert não se tratava do saldo originário de comissões devidas, o qual era objeto da demanda e que a Recorrente foi condenada a pagar, mas sim se tratava da atualização até a data da perícia do saldo originário de R$ 16.435,69 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) de comissões devidas, acrescido com juros de 1 % ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento”.
Assevera que “o valor devido pela Recorrente, em verdade, seria de R$ 16.435,69 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o qual, quando do pagamento da condenação, deveria ser atualizado acrescido com juros 1% (um por cento) até o efetivo pagamento”.
Suscita afronta ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “deve ser observado o quantitativo de pedidos deferidos e indeferidos e, verificando-se, no presente caso, o indeferimento de quase a totalidade dos pedidos, julgando-se procedente tão somente parte de um, RESTA CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE, não havendo que se falar em sucumbência recíproca”.
Aponta contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois “o arbitramento da sucumbência em prol dos patronos da Recorrente não pode recair sobre o total da condenação, mas sim sobre a diferença entre o pretendido na inicial e o fixado em sentença/acordão”.
Recurso tempestivo (id 106765981) e preparado (id 106843965).
Sem contrarrazões, conforme id 110853973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 4o do Decreto n. 22.626/33, a parte recorrente assevera que “o valor devido pela Recorrente, em verdade, seria de R$ 16.435,69 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o qual, quando do pagamento da condenação, deveria ser atualizado acrescido com juros 1% (um por cento) até o efetivo pagamento”.
No entanto, a o conteúdo normativo do dispositivo supostamente violado não foi abordado pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CULPA. CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ E NoS 283 E284/STF. HONORÁRIOS. DUPLICIDADE. EXCESSO. EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O prequestionamento caracteriza-se pelo efetivo debate, pela Corte originária, do conteúdo normativo contido nos dispositivos legais invocados nas razões do recurso especial. No caso, verifica-se que as matérias versadas nos artigos de lei tidos por violados no apelo nobre não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese dos autos, não tendo havido o reconhecimento, pela Corte local, da culpa da parte agravada, a argumentação contida no apelo nobre, além de desafiar a moldura fática assentada no acórdão, revela-se dissociada dos fundamentos que conferem sustentação jurídica ao julgado, sendo, pois, incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ e nos 283 e 284/STF.
4. Carece de interesse recursal a parte que reitera pretensão já examinada e acolhida pela decisão recorrida.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1772695/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86, caput, do CPC, está amparada na assertiva de que teria havido sucumbência recíproca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “o arbitramento da sucumbência em prol dos patronos da Recorrente não pode recair sobre o total da condenação, mas sim sobre a diferença entre o pretendido na inicial e o fixado em sentença/acordão”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico aplica-se apenas e tão somente quando não há condenação, que não é o caso destes autos que se trata de Ação de Cobrança de comissões pela venda e revenda, pela embargada, dos produtos da embargante. Ou seja, condenação pecuniária”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, devendo ser os honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que ‘o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa’, relegando ‘ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa’, afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n.c1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 85 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO OBEDECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME ART. 85, § 2o DO CPC/2015, E, RESP 1.746.072/PR. PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que ‘O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada’ (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1891571/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
Diante desse quadro, inviável, igualmente, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.